Tribunal: TJDFT
Processo: 0003378-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando se apresenta coesa e harmônica entre si e está em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo, com depoimento testemunhal.

2. Demonstrada nos autos as condutas praticadas pelo réu, quais sejam, espionar a vítima, por diversas vezes, através de buracos na parede, sem o consentimento desta, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, na forma do artigo 71 do Código Penal, tendo em vista que o réu objetivava, com tais atos, a satisfação de sua própria lascívia.

3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.